Tribunal: STF
Processo: AR 2433
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em ação rescisória. TCU. Violação de literal dispositivo de lei. Norma de interpretação controvertida. Enunciado da Súmula nº 343/STF. Agravo regimental não provido. 



    1. A compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo era no sentido de que vantagem pecuniária incorporada aos proventos de aposentadoria de servidor público por força de decisão judicial transitada em julgado não era suprimível pelo Tribunal de Contas, mas apenas pela via rescisória. Aplicável ao caso o verbete 343 da súmula do Supremo (AR nº 2.421/DF- AgR, Plenário, DJe de 15/6/18). 



    2. Agravo regimental não provido.